Tribunal: TJDFT
Processo: 0753746-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido do autor para condenar a ré aos pagamentos de R$ 12.000,00 ( doze mil reais) a título de danos morais e estéticos, R$ 6.138,00 (seis mil cento e trinta e oito reais) a título de danos materiais e R$ 20.497,50 (vinte mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) de lucros cessantes.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais em virtude de acidente automobilístico.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 41909139). Forma ofertadas contrarrazões (ID 41909141.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na nulidade de citação, da decretação da revelia, da intimação a respeito da sentença proferida na fase de conhecimento e no mérito da aludida sentença.
5. Em suas razões recursais, a ré afirmou que compareceu ao processo sem a presença do advogado e que este foi julgado à revelia. Pontuou que houve publicação da sentença, mas sua intimação foi realizada em desacordo com os arts. 4° e 5° do Decreto 8.727/16. Identificou-se como travesti e informou que seu primeiro nome é Vanessa, conforme certidão de nascimento, RG e demais documentos que constam no processo. Apontou que a intimação da sentença foi endereçada ao seu antigo nome, masculino, tendo sido recebida por pessoa diversa e não chegando ao seu conhecimento. Informou que tal erro lhe causou constrangimento, pois foi exposta em um local em que não tinham ciência de sua opção. Requereu a nulidade do todos os atos processuais a partir da sentença, incluindo os bloqueios feitos via BACENJUD, a nulidade da citação ante ao que foi exposto, bem como a anulação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9099/95, pois compareceu à audiência de conciliação. Na hipótese de não serem considerados tais argumentos, requereu, também, que o valor da condenação seja rateado entre as partes.
6. Conforme se observa dos documentos constantes dos autos (ID 41909028), a recorrente foi devidamente citada e compareceu à audiência de conciliação (ID 41909030). Não há nulidade de citação.
7. A intimação a respeito da sentença foi encaminhada ao mesmo endereço em que a recorrente foi citada e que consta de sua qualificação no recurso inominado. No entanto, houve a indicação do prenome masculino anteriormente adotado pela recorrente, maculando a validade do ato. Em que pese a intimação tenha sido encaminhada ao endereço residencial da recorrente, não é possível presumir a sua intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, porquanto não consta o correto nome da recorrente/ré.
8. A intimação no rito da Lei 9.099/95 deve ser pessoal (artigos 18 e 19 da aludida lei), ressalvada a hipótese de atos praticados em audiência ou quando há constituição de advogado. No caso em exame a recorrente não tinha advogado constituído ao tempo da prolação da sentença em fase de conhecimento.
9. Reconhecida a nulidade de intimação do audiência proferida em 30/06/2022, é cabível a análise do mérito do recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida em fase de conhecimento.
10. A recorrente foi intimada em audiência para apresentar resposta e provas, indicando testemunhas (Id. 41909030), tal intimação é válida, nos termos do art. 19, §1o, da Lei 9.099/95. A sentença pontuou que a ré, ora recorrente, embora tenha comparecido à audiência de conciliação, não apresentou contestação e por conta da ausência de defesa, reputou os fatos não impugnados como verdadeiros, nos termos do art. 344 do CPC. Conforme entendimento desta Turma Recursal (Recurso Inominado Cível 0711527-74.2021.8.07.0009, Acórdão 1413779 – Relator, Dr. Arnaldo Corrêa Silva – Data do Julgamento 08/04/2022), a revelia somente ocorrerá quando a parte ré não comparecer à audiência de conciliação ou à de instrução e julgamento (art. 20 da lei 9099/95) não sendo determinante a ausência de contestação escrita, como ocorreu no presente caso. Assim, sua decretação foi indevida, tal como a aplicação dos seus efeitos materiais. Não há prova nos autos que permita o convencimento do juízo a respeito da veracidade dos fatos narrados na inicial, já que o único documento que vincula a recorrente aos fatos é um boletim de ocorrência lavrado com base na alegação unilateral do autor. Não havendo elementos mínimos de convicção para o julgamento sem a produção de novas provas, deve ser observado o disposto no art. 33 da Lei 9099/95, que dispõe que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Não tendo sido designada audiência de instrução e inexistentes elementos mínimos de prova, a sentença encontra-se maculada por nulidade, havendo cerceamento de defesa.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para decretar a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, e de todos os atos que a sucedem, incluindo o cumprimento de sentença. Devem os autos retornar ao Juízo de origem para designação de audiência de instrução e julgamento e continuidade do processo, nos termos da lei 9099/95.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.